Tribunal: TJDFT
Processo: 0743667-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743667-77.2020.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALLAN BRITO CAETANO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pela decisão objeto do ID 25224243 não conheci do Agravo Interno interposto em razão de sua intempestividade, porque o pedido de reconsideração antes apresentado não interrompeu o prazo para interposição do recurso cabível. Na petição objeto do ID 25339715 vem a parte Agravante requerer que o pedido de reconsideração objeto do ID 24304023, seja recebido como Agravo Interno. DECIDO. Indefiro o pedido, porque a decisão do relator que reconheceu a intempestividade do Agravo Interno tem natureza terminativa a desafiar outros recursos, que não novo pedido de reconsideração. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.